Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0724874-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEOVANE VERAS PESSOA APELADO: LEONARDO GOMES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o assistente de acusação fará sustentação oral (ID 69877982). Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES